Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721851-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: P.R IMOBILIARIA EIRELI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da certidão de ID 27164492, há dúvida pela Secretaria quanto à expedição do ofício requisitório, já que se trata de precatório cujo credor é pessoa jurídica e com crédito assinalado como de natureza alimentar. Assim, oficie-se ao Juízo de origem para esclarecer se é caso ou não de retificação da natureza deste precatório para COMUM. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac